Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-87.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001063-87.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAIRA BOMTEMPO SOUSA - CPF: 011.947.611-86 (RECORRENTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – BLOQUEIO DA LINHA POR INEXISTÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – INTUITO DE EVITAR FRAUDES – COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AOS DIAS DE BLOQUEIO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POR COBRANÇA ABUSIVA E DANO MORAL POR BLOQUEIO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE PARA EVITAR FRAUDES – DESATENDIMENTO PELO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA – BLOQUEIO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que a interrupção do serviço ocorreu em razão da inércia do consumidor em atualizar os dados cadastrais, a fim de evitar a ocorrência de fraudes, mostra presente a culpa exclusiva.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a interrupção do serviço por culpa do consumidor não autoriza a fixação de indenização por dano moral, de modo que a repetição do indébito em dobro quanto à cobrança indevida é suficiente para reposição do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para condenar a promovida ao pagamento da repetição do indébito em dobro quanto aos valores cobrados nos dias de bloqueio (R$ 129,98), mas julgou improcedente a pretensão inicial de dano moral com argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que o bloqueio da linha telefônica se deu por culpa do consumidor que não procedeu com a atualização do cadastro a fim de evitar fraudes, havendo mero aborrecimento quanto à cobrança indevida, pois será o valor será devolvido em dobro, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada,
ao pagamento da quantia de R$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais, a autora MAIRA BOMTEMPO SOUSA,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).

b)
Sugiro improcedência da indenização por danos morais

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não agiu com acerto o magistrado, pois houve o reconhecimento de falha na prestação do serviço e, assim, faz jus ao recebimento de indenização moral por conta do bloqueio.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência correlata.

No caso, alega o consumidor que teve sua linha bloqueada indevidamente e ainda houve cobrança relativa aos dias de bloqueio, razão pela qual requereu pelo primeiro fato indenização por dano moral e pelo segundo fato a repetição do indébito em dobro.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a repetição do indébito em dobro, com o que não concorda a parte promovente, pois entende que o bloqueio foi considerado indevido e, assim, faz jus a indenização por dano moral.

Ao contrário do sustentado em recurso, não houve o reconhecimento de falha no bloqueio do serviço, pois o magistrado reconheceu culpa exclusiva do consumidor, conforme fundamento que cito:

No caso
sub judice
, apesar de a parte autora afirmar que houve bloqueio ilícito de sua linha telefônica pela parte Ré, evidenciou-se que a mesma não procedeu à atualização de seus dados cadastrais conforme solicitado pela parte ré.

Nestes termos, a parte autora não provou que realizou a atualização de seus dados, não se desincumbindo do ônus de provar a existência de fato constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, ainda que cabível a responsabilidade objetiva, à luz do art. 14, §3º, inc. II do Código de Defesa do Consumidor,
o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar “
a culpa exclusiva do consumidor
”. Nesse contexto, não tendo a autora atualizado seus dados conforme solicitado pela reclamada, não há que se falar em conduta ilícita, uma vez que, a autora deu causa ao bloqueio.

Portanto, o recurso é genérico e não enfrenta os fundamentos da sentença, pois não houve improcedência do pleito de dano moral por mero aborrecimento, mas com fundamento na culpa exclusiva do consumidor. O magistrado reconheceu mero aborrecimento em relação à cobrança abusiva relativa aos dias de interrupção, pois houve determinação para devolução em dobro, conforme fundamento que cito:

In casu
, nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no valor de R$ 389,94 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), em decorrência de cobranças indevidas pelos meses de março, abril e maio/2019.

Entretanto, analisando as provas e os elementos fáticos disponíveis nos autos, mormente, o relatório de chamadas acostado pela reclamada (ID 23728302) verifica-se que o serviço ficou indisponível de 28/03/2019 até 20/04/2019.

Portanto, entendo ser cabível a devolução apenas do
valor de R$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), valor correspondente à devolução em dobro ante a cobrança indevida do mês de Abril/2019,
tendo em vista que os serviços não foram utilizados.

Com efeito, havendo comprovação de que a interrupção do serviço ocorreu em razão da inércia do consumidor em atualizar os dados cadastrais, a fim de evitar a ocorrência de fraudes, mostra presente a culpa exclusiva.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a interrupção do serviço por culpa do consumidor não autoriza a fixação de indenização por dano moral, de modo que a repetição do indébito em dobro quanto à cobrança indevida é suficiente para reposição do “status quo ante”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020